Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ATO SEM MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial pela qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que constava em recurso interposto perante a banca examinadora, procedendo-se a retificação do edital para que conste a nota correta do requerente. Em seu recurso a parte recorrente rechaça a justificativa apresentada pela parte ré de que a falta de alteração do resultada final decorreu da verificação de erro material na elaboração da resposta do recurso, erro este que teria sido corrigido com a publicação do resultado final sem alteração da nota no autor. Defende que o que ocorreu em verdade é que a falta de alteração do resultado final do autor não apresentou qualquer justificativa, portanto o ato não teria atendido os princípios que regem a administração pública, sobretudo a motivação que levou à conclusão da existência de erro material. Pugna pela reforma da sentença para a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
II. Em que pese o ato administrativo gozar de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, a controvérsia, in casu, cinge-se a averiguação da conduta da banca examinadora quando da apreciação do recurso administrativo interposto pela parte autora, que lhe garantiu a majoração de sua nota que, posteriormente, com a publicação do resultado final, não foi retificada.
III. Pelo documento apresentado em sede de contestação, a banca examinadora justificou a não inclusão da pontuação relativa ao quesito Coerência Argumentativa (CA) pela existência de um erro material (digitação).
IV. Ocorre que, ao se verificar o documento em que a banca responde ao recurso do candidato (ID 15723429), não há como se deduzir a existência de mero erro de digitação. Com efeito, não há como se interpretar o parágrafo “CA – Solicitação deferida. Desta forma, a nota deve ser majorada de 2,0 para 2,5”, como erro material, pois a banca examinadora sequer justificou/motivou a existência do alegado erro.
V. Verificada a ausência de motivação do ato administrativo, impõe-se a decretação de nulidade do ato administrativo que deixou de acrescer a pontuação à nota final do candidato, ora autor, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, bem como a retificação do resultado final do concurso.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para decretar a nulidade do ato administrativo que publicou nota diversa do que consta na resposta do recurso interposto pela parte autora (ID 15723429) e a consequente retificação do edital que homologa o resultado final do concurso. Sem custas e sem honorários.